Tribunal: TJSP
Processo: 2144301-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. Possibilidade. A multa cominatória não possui natureza indenizatória, antes tem por finalidade dar consecução ao quanto determinado em sentença, promovendo-se a tutela específica da obrigação, daí a necessidade de a multa ser fixada em valor que desestimule o inadimplemento, mas não deve se constituir em instrumento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. Possibilidade. A multa cominatória não possui natureza indenizatória, antes tem por finalidade dar consecução ao quanto determinado em sentença, promovendo-se a tutela específica da obrigação, daí a necessidade de a multa ser fixada em valor que desestimule o inadimplemento, mas não deve se constituir em instrumento de enriquecimento sem causa. O valor anteriormente arbitrado para a multa acabou violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inteligência do artigo 537, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. Redução da multa para R$ 10.000,00, que se mostra razoável. Preliminar afastada. Recurso improvido.